Tribunal: CARF
Processo: 10477.000219/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2008
Inconstitucionalidade de Lei. Incompetência Administrativa.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico, vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 19/05/2008
PIS/Cofins. Importação. Base de Cálculo. Valor Aduaneiro. Sem Inclusão de ICMS.
A base de cálculo das contribuições sociais (PIS/Cofins) devidas na importação deve ser o valor aduaneiro, não incluindo o ICMS, conforme reconhecido pelo STF, em decisão plenária e definitiva, no julgamento do RE 559.937/RS em sede de repercussão geral.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/05/2008
Silo de Cavacos. Diamondback. Classificação Fiscal. 8419.89.99.
O equipamento conhecido por Silo de Cavacos Diamondback, cuja principal função é remover o ar contido nos cavacos de madeira, através do tratamento chamado de vaporização, classifica-se na posição 8419.89.99, nos termos da RGI 1, nota 2 alínea "e" do capítulo 84, RGI 6 (subposições de primeiro e segundo níveis), e RGC 1 (item e subitem).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10477.000219/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2008
Inconstitucionalidade de Lei. Incompetência Administrativa.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às
normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 19/05/2008
PIS/Cofins. Importação. Base de Cálculo. Valor Aduaneiro. Sem Inclusão
de ICMS.
A base de cálculo das contribuições sociais (PIS/Cofins) devidas na importação
deve ser o valor aduaneiro, não incluindo o ICMS, conforme reconhecido pelo
STF, em decisão plenária e definitiva, no julgamento do RE 559.937/RS em
sede de repercussão geral.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/05/2008
Silo de Cavacos. Diamondback. Classificação Fiscal. 8419.89.99.
O equipamento conhecido por “Silo de Cavacos Diamondback”, cuja principal
função é remover o ar contido nos cavacos de madeira, através do tratamento
chamado de vaporização, classifica-se na posição 8419.89.99, nos termos da
RGI 1, nota 2 alínea "e" do capítulo 84, RGI 6 (subposições de primeiro e
segundo níveis), e RGC 1 (item e subitem).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para, tão-somente, excluir da base de cálculo das contribuições o valor do
ICMS, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que dava provimento integral ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10477.000219/2009-11
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Ronaldo Souza Dias - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 502 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 11-043.467 - 6a Turma da DRJ/REC de 24/10/13 (fls. 428 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 209 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de IPI, PIS e Cofins, acompanhado de multa de ofício
proporcional (75%), e, ainda, multa isolada de 1%, sobre valor aduaneiro, por classificação
incorreta de mercadoria.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve o seu essencial:
A interessada, identificada em epígrafe, submeteu a despacho de importação a
mercadoria (equipamento desmontado para transporte) de que trata a DI 08/0736253-5,
registrada em 19/05/2008, cuja descrição na adição 001 dessa DI foi assim:
"EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE CAVACOS DE MADEIRA COM
VAPOR - SILO DE CAVACOS DIAMONDBACK". No entanto, segundo a
fiscalização, não está correta a classificação declarada pelo importador no código
NCM/TEC 8439.10.10, que é relativa a "MAQUINAS E APARELHOS PARA
TRATAMENTO PRELIMINAR DE MATÉRIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE
PASTA DE MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS".
Na Tarifa Externa Comum (TEC), mercadorias que se enquadrem nesse item de
classificação, submetem-se à seguinte tributação: 14% de Imposto de Importação (II),
0% de IPI, 1,65% de PIS/PASEP e 7,6% de COFINS. Para a fiscalização, a
classificação correta do equipamento descrito na DI deve ser no código NCM
8419.89.99, conforme fez registrar no SISCOMEX.
Nessa classificação, a TEC aponta as seguintes alíquotas: 14% de II, 5% de IPI, 1,65%
de PIS/PASEP e 7,6% de COFINS. Portanto, a autuação decorreu da divergência na
classificação fiscal do equipamento descrito na importação.
O importador apresentou, em 06/04/2009, sua inconformidade com a exigência de
reclassificação da mercadoria, conforme lhe faculta o Regulamento Aduaneiro
(RA/2009 - Decreto n° 6.759/09), art. 570, §3°, pelas razões evocadas e transcritas às
fls.6/7 (na descrição dos fatos no Auto de Infração - AI). Em resumo, alega que a
exigência se deu de modo genérico, ignora a destinação do equipamento, e que a nova
classificação apontada remete a equipamento com outra função. Solicita a manutenção
da classificação declarada e realização de assistência técnica para a elaboração de laudo,
conforme previsto na IN SRF 157/98, art.17, II, apresentando os quesitos de fls. 113
(ver também fls. 121), e indicando e qualificando como seu assistente técnico o Sr.
Newton Kozac. Requereu, por fim, que, se após a análise das suas alegações e da
conclusão do laudo requerido não houvesse reconsideração da exigência de
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

reclassificação fiscal da mercadoria importada, fosse então lavrado o AI sem prejuízo
do prosseguimento normal do desembaraço aduaneiro (vide fls. 113).
Por outro lado, conforme descrito no documento de fls. 119, em face da facilidade de
identificação das partes e peças que compõem o silo de cavacos durante e após a
montagem, a fiscalização havia entendido ser dispensável uma assessoria técnica para o
fim de acompanhar a montagem do equipamento, tendo sido autorizada a entrega
antecipada do equipamento importado desmontado, destinado à montagem do silo
mencionado, assumindo a fiscalização a responsabilidade pelo acompanhamento da
montagem. Mas, diante da inconformidade manifestada pelo importador, com
solicitação de assistência técnica para elaboração de laudo destinado a responder os
quesitos formulados pela interessada, ora impugnante, a fiscalização entendeu ser
oportuna a realização da referida perícia para elaboração de laudo técnico, apresentando
por sua vez os quesitos de fls. 122/123.
Foi realizada a perícia no equipamento e providenciado o laudo técnico pelo perito
designado pela autoridade competente, Sr. Wilson Rodrigues dos Santos CREA 5819-
D, a fim de responder não apenas os quesitos formulados pelo importador, mas também
os formulados pela fiscalização, tudo para possibilitar a adequada identificação do
equipamento importado, com detalhamento de suas funções e particularidades, a fim de
subsidiar a correta classificação fiscal do equipamento importado.
Foi juntado aos presentes autos o material informativo apresentado à fiscalização,
inicialmente no processo n° 10477.000696/2008-97, contendo a documentação técnica
relativa ao pedido de registro de uma DI ÚNICA para vários conhecimentos de
embarque relacionados ao transporte fracionado do equipamento importado, que
subsidiou a decisão de deferir o pedido, conforme despacho constante às fls.98/102,
porque entendeu a autoridade fiscal aduaneira que " 'o silo de cavacos "Diamondback'
se enquadra na situação prevista no inciso I, alíneas "b" do art. 68 da IN SRF 680/06 ...
, por formar um corpo único, atendendo aos requisitos para a concessão do registro de
uma única DI. Além disso, pela complexidade do equipamento analisado, a importação
também atende aos requisitos necessários para a entrega antecipada ... (ver fls.99, dois
últimos parágrafos). Naquele processo n° 10477.000696/2008-97 também foram
reunidas informações prestadas por engenheiros da empresa Andritz Brasil Ltda,
responsável pela montagem e instalação do equipamento (exportado na origem pela
Andritz Oy Chemical Systems Division - ver fls.05 e fls.84/111).
Concluída a montagem do equipamento importado e realizada a vistoria final in loco,
pela fiscalização, bem como conhecido o teor do laudo técnico resultante da perícia
realizada após a montagem, foi registrada no Siscomex, em 18/05/2009, a exigência de
reclassificação fiscal da mercadoria importada, da posição NCM 8439.10.10 para a
posição NCM 8419.89.99, pelas razões expostas no Relatório Fiscal - RF (fls. 32/47).
Consideradas as respostas aos quesitos formulados ao perito laudista (fls. 125/151), bem
como o disposto nas NESH relativas à Posição 84.19, concluiu a fiscalização com base
na aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 1,
2a) e n° 6, que o silo de cavacos preenche todos os requisitos para enquadramento na
posição 84.19; que não se trata de um dos aparelhos a ser dela excluído por decorrência
do texto da posição (fornos e outros aparelhos da posição 85.14), como também não se
encontra entre as exclusões apontadas na Nota 2 do Capítulo 84 (especialmente a da
alínea "e"), nem mesmo nas exclusões elencadas nas alíneas a) e q) das NESH da
Posição. A conclusão da fiscalização aponta, pois, enquadramento na subposição NCM
8419.89.99 (cf. fls. 7 e fls.47 in fine). Em 25/05/2009 a interessada reafirmou sua
inconformidade com a exigência de reclassificação fiscal apontando equívocos e
distorções, pela fiscalização, quanto ao teor das respostas constantes no Laudo
produzido.
Com isso foram lavrados os autos de infração de que ora se trata. A base legal
especificada para os lançamentos aponta que o importador, ora impugnante, deixou de
recolher o valor correspondente a 5% incidente sobre a base de cálculo do IPI vinculado
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

à importação (IPI-v), bem como diferenças de PIS-Importação e de COFINS-
Importação decorrentes da aplicação da alíquota de 5% sobre a base de cálculo do IPI-v.
Também foi aplicada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, decorrente
do erro de classificação na declaração de importação. Em razão desses lançamentos
exige-se do importador, ora Impugnante, o montante consolidado de R$ 346.712,88,
conforme indicado no quadro a seguir:
(...)
Devidamente cientificada da autuação, em 24/06/2009, a interessada apresentou
tempestivamente sua impugnação, em 01/07/2009, cujo inteiro teor se encontra às
fls.209/233.
As razões essenciais da contestação podem ser assim resumidas:
1. Dentre outros equipamentos importados, a impugnante promoveu a importação de um
equipamento para tratamento preliminar de cavacos de madeira com vapor - Silo de
cavacos Diamondback, para formação do setor de cozimento de uma fábrica de
celulose.
2. Obteve autorização para registrar em uma única DI as partes do equipamento
transportado desmontado (vide informações no processo 10477.000696/2008-97
anexado às fls.84/111). O equipamento importado insere-se na NCM 8439.10.10 assim
definida: "Máquinas e aparelhos para tratamento preliminar de matéria-prima para
fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas". A DI foi originalmente
registrada, em 19/05/2008, na modalidade despacho antecipado.
3. No curso do desembaraço aduaneiro foi exigida a reclassificação fiscal do
equipamento para o código NCM 8419.89.99, considerando-se o equipamento de forma
isolada, apontando que a sua função principal seria o aquecimento de cavacos.
Discordando desse posicionamento, a interessada apresentou pedido de reconsideração
da exigência para que se mantivesse a classificação declarada, ou, não sendo acatado tal
pedido, que fosse lavrado auto de infração e houvesse prosseguimento do processo de
desembaraço aduaneiro.
4. No pedido de reconsideração a interessada, ora impugnante, esclareceu que o
equipamento tem a função principal de realizar a vaporização dos cavacos e não o
seu mero aquecimento, e compõe um conjunto de produção. A vaporização
promove um aquecimento do ar contido dentro dos cavacos provocando sua expansão e
expulsão do mesmo, permitindo o processo de impregnação, isto é, a penetração de
condensado e licor alcalino por difusão entre as fibras do cavaco para que seja possível
o desenvolvimento do processo de deslignificação. A deslignificação é a quebra de
moléculas do colante das fibras de madeira que é a lignina para permitir o descolamento
das fibras do cavaco para a formação de polpa de celulose. Acrescentou, ainda, que a
exigência de reclassificação foi genérica, não atrelada à efetiva destinação do
equipamento; que a NCM 8419.89.99 refere-se a outra função, lembrando que depois de
acoplado aos demais equipamentos importados, o equipamento ora focado forma um
sistema de produção.
5. Não obstante tenha sido providenciada a assistência técnica (perícia) requerida, e
elaborado laudo sobre o equipamento, embora este tenha corroborado o acerto da
classificação declarada, o auditor fiscal já antecipara informalmente que
independentemente do resultado da assistência técnica não haveria mudança de
entendimento da fiscalização. Os argumentos da interessada não foram de fato
considerados, e em 25/05/2009, seguindo orientação do auditor fiscal, foi apresentada a
retificação de n° 5, da qual constou a discordância da importadora quanto à
reclassificação fiscal do equipamento importado.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

6. Preliminarmente, argui vício formal no(s) auto(s) de infração (AI), porque
incompleto(s). Há diversas folhas com espaços em branco, cuja omissão compromete o
entendimento [ver fls.4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27 do auto de infração e fls.
31, 32, 33, 34, 37 do Relatório Fiscal (RF) que acompanha o auto de infração],
contrariando o disposto no art.2° do decreto 70.235/72. Cita a doutrina de Samuel
Monteiro em seu apoio (fls.215/216). Sem observar a legislação em vigor, o AI é nulo.
7. A regra de interpretação adotada na TIPI, baseada no SH, estabelece que a posição
mais especifica prevalece sobre a mais genérica e os produtos que possam ser
enquadrados em mais de uma posição especifica devam ser classificados pela sua
característica essencial e finalidade.
Assim, é imprescindível a análise da finalidade e destinação do produto. A
Instrução Normativa RFB n° 807, de 11 de janeiro de 2008, que aprova na forma do seu
Anexo Único, o texto atualizado das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto n° 435,
de 27 de janeiro de 1992, assim apresenta a NCM 84.39:
(...)
As NESH do SH desta NCM esclarecem:
"A presente posição compreende as máquinas e aparelhos para fabricação de pastas de
matérias fibrosas celulósicas a partir de diversas matérias ricas em celulose (madeira,
palha, bagaço, desperdícios de papel, etc.), quer estas pastas se destinem à fabricação
de papel quer a outros fins tais como a indústria de matérias têxteis artificiais, de
explosivos, de painéis de fibras vegetais. Compreende também as máquinas e aparelhos
para fabricação de papel ou cartão quer a partir da pasta já preparada (por exemplo, a
pasta mecânica ou química) quer diretamente a partir de algumas matérias-primas
(madeira, palha, bagaço, desperdícios de papel, etc.), bem como as máquinas para
acabamento ou preparação de papel ou do cartão, tendo em vista suas diversas
aplicações, exceto as máquinas impressoras da posição 84.43.".
(...)
8. A classificação determinada pela fiscalização, 8419.89.99, não é especifica, relaciona
aparelhos ou dispositivos que podem isoladamente alterar e tratar produtos, sem
necessariamente estarem integrados a um processo posterior. Diferentemente do
equipamento importado pela Autuada que quando acoplado aos demais equipamentos
faz parte de um conjunto de produção de tratamento de matéria prima. Como se verifica
na tabela abaixo:
(...)
9. O equipamento de que ora se trata é o Silo de Cavacos Diamondback. A classificação
fiscal no código declarado pela ora impugnante é 8439.10.10, o qual é assim
identificado no site da Receita Federal do Brasil: "84391010 - MAQS. AP. TRAT.
PRELIM. MAT-PRIMAS P/PAST.CELUL...".
Por sua vez, os aparelhos ou dispositivos classificados na posição 8419 são assim
identificados no site da Receita Federal do Brasil:
(...)
84198999- OUTS. APAR., DISPOSITIVO QUE TRAB.P/MUD.D/TEMP.
Como se pode ver, na comparação das classificações, deve prevalecer a classificação
fiscal declarada na DI porque evidentemente é mais especifica. Também o laudo
elaborado pelo Perito leva à conclusão do acerto da classificação tarifária indicada pela
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Autuada, ora impugnante e, consequentemente, incorreta a emprestada pela fiscalização,
ao equipamento importado.
10. A classificação 8419.89.99 não é apropriada para o equipamento importado objeto
desta impugnação. Com o complemento do laudo do assistente técnico, infere-se que a
principal função do equipamento é a de realizar o tratamento dos cavacos com vapor,
isto é, expandir o ar contido dentro dos cavacos, provocando a sua expulsão para fora do
mesmo, permitindo o processo de impregnação, ou seja, a penetração de condensado e
licor alcalino por difusão entre as fibras e nos capilares das fibras dos cavacos para que
seja possível o desenvolvimento do processo posterior de deslignificação, ou seja,
quebra das moléculas do colante das fibras de madeira, que é a lignina para permitir o
descolamento das fibras do cavaco para formação da polpa de celulose no equipamento
"digestor continuo".
11. Ressalte-se que a vaporização referida não é da matéria-prima, ou seja, não é o
cavaco que se vaporiza. Ocorre é que o vapor, subproduto do processo de fabricação da
pasta de celulose, é injetado no silo de cavaco para expulsar o ar dentro dos cavacos,
para penetração do condensado, ocupando o espaço do ar expulso.
12. O Silo de Cavacos Diamondback é projetado para um tempo de retenção
suficiente para que ocorram os processos de vaporização e impregnação. Dai que
tecnicamente a nomenclatura de silo não é a mais correta, pois não há armazenamento
da matéria-prima, mas retenção por tempo suficiente para que ocorram referidos
processos, sendo que em momento algum a matéria-prima em pré-tratamento fica
parada dentro do equipamento (pré-tratamento para o posterior cozimento dentro de
outro equipamento denominado vaso digestor).
Se a função fosse meramente aquecer os cavacos, este equipamento não necessitaria ter
tais dimensões nem tempo de retenção tão longo; a matéria-prima sem esse
prétratamento em nada contribuiria para aumentar a eficiência do processo seguinte de
cozimento.
Pelo contrario, introduziria ar dentro do digestor, causando total perda de eficiência no
processo. O tempo de retenção não é para aquecimento, e sim para o processo de
tratamento com vapor e impregnação parcial; a impregnação continua no processo
subsequente, ou seja, dentro do vaso digestor.
13. Assim temos o tratamento dos cavacos com vapor, tratamento de impregnação de
cavacos e inicio das reações químicas com inicio de difusão de reagentes alcalinos para
dentro dos cavacos. O processo de impregnação continua também na rosca dosadora e
termina no topo do equipamento digestor, onde é feito o processo de cozimento dos
cavacos que se transformará em polpa de celulose em sua descarga (ver resposta ao
Quesito I do Importador).
14. Vale ressaltar também que não é aplicável a classificação 8419.89.99, pois o Silo de
Cavacos Diamondback trabalha na pressão atmosférica e não sob pressão (ver Resposta
ao Quesito 3 do Importador e Quesito 6 da Fiscalização)
15. De forma diversa desta classificação 8419.89.99, o Silo de Cavacos Diamondback
tem como objetivo principal a remoção do ar contido no interior dos cavacos através do
tratamento com vapor e, conseqüentemente, impregnação com o condensado do vapor
para aumentar e uniformizar a densidade dos cavacos (Resposta ao Quesito 2 do
Importador).
16. O Silo de Cavacos Diamondback não pode ser usado em outra aplicação além do
tratamento de matéria prima fibrosa para a produção de celulose. Esta afirmação do
Perito, em resposta ao Quesito 4 do Importador, confirma que o equipamento foi
fabricado especialmente para a formação do conjunto de produção do Importador.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Confirmando que o Silo de Cavacos Diamondback é parte do sistema de produção, vem
a resposta do Quesito 5 do importador: "O processo de cozimento dentro do digestor
fica inviabilizado, caso não seja feito um tratamento de vaporização, pelos seguintes
motivos e consequências: 1) O bombeamento dos cavacos para o topo digestor ficaria
extremamente difícil, pois a presença de ar nos cavacos causaria cavitação nas bombas
de cavacos e grande vibração nas tubulações, colocando em risco a integridade das
instalações;
2) A presença de ar nos cavacos dificultaria a penetração dos reagentes alcalinos
dentro dos cavacos, afetando o processo de deslignificação no vaso digestor, onde
temos o cozimento, aumentado de maneira significativa a quantidade de rejeitos,
diminuindo o rendimento da planta de cozimento a alto custo de produção, conforme já
consignado na resposta do primeiro quesito; 3) A presença de ar nos cavacos reduz a
densidade inferior à do licor de cozimento, dificultando, em muito, a movimentação da
coluna de cavacos; 4) Movimentação de coluna de cavacos não uniforme no vaso
digestor, tendo como consequência cozimento totalmente fora de controle e, portanto,
cavacos que ficariam muito tempo sendo cozidos, a quantidade de rejeitos, e
diminuindo a eficiência e rendimento do processo de cozimento".
17. Vale salientar que os quesitos formulados pela fiscalização tiveram nitidamente o
caráter de tentar individualizar o Silo de Cavacos Diamondback como um equipamento
meramente aquecedor, restringindo suas perguntas aos itens dos equipamentos ou
dispositivos descritos na classificação 8419.89.99, visando a obter respostas que não se
adequassem exatamente ao equipamento sob análise.
Com efeito, apegou-se a fiscalização na identificação somente dos momentos e aspectos
da temperatura. Ora, pode-se deduzir pelas conclusões expressas no Relatório Fiscal,
que qualquer equipamento que provoque troca de calor ou aquecimento, mesmo que não
seja a característica essencial e finalidade principal do equipamento, ou mesmo que seja
um mero efeito colateral do processo, sempre estará classificado na posição 8419; é
claro o equivoco da fiscalização.
18. Cumpre destacar a resposta ao seguinte quesito formulado pela fiscalização:
"4- Em relação ao equipamento importado, ao qual se da o nome de 'silo de cavacos
Diamondback' é CORRETO afirmar que trata-se de um equipamento onde ocorre o
tratamento preliminar de matérias sólidas ricas em celulose (cavacos de madeira)
para serem utilizados como matéria-prima na fabricação de pastas de matérias
fibrosas celulósicas ?
"Resposta: Sim, a afirmação está correta. "
A resposta deste quesito (fls.12 do Laudo), assim como o esclarecimento de número 8
(fls.15 do Laudo) e as demais respostas, que de forma exaustiva corroboram a
classificação adotada pela Autuada, por demonstrarem inequivocamente que se trata de
equipamento onde ocorre o tratamento preliminar dos cavacos dentro de um processo
ligado à produção de pasta de celulose, de que trata especificamente a NCM
8439.10.10, foram totalmente desconsideradas pela fiscalização quando o reclassificou
na NCM 8419.89.99; mas, esta trata de equipamentos utilizados isoladamente ou para
outros processos.
19. O parecer do assistente técnico (em anexo) complementa as informações técnicas
apresentadas acima: "O SILO DE CAVACOS DIAMONDBACK FAZ PARTE DE
UM CONJUNTO QUE FORMA UM SISTEMA DE PRODUÇÃO".
A questão nodal é determinar-se a perfeita caracterização do equipamento importado
vinculado à sua utilização conjunta com os demais equipamentos do sistema de
produção montado pela Autuada, até porque o silo de cavaco neste processo de
produção não se destina a armazenagem. A descrição da NCM 8439.10.10 é a que mais
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

se assemelha à descrição do silo de cavacos Diamondback. Tudo que foi alegado pela
autuada pode ser auferido in loco, pois a partir da entrega antecipada de todos os
equipamentos importados - antes do desembaraço aduaneiro - a montagem da indústria
foi concluída.
O projeto apresentado à Delegacia da Receita Federal, e o desenho do equipamento
apresentado no processo administrativo decorrente da DI provam isoladamente a
finalidade de utilização, e de forma conjunta, o sistema de produção. Os conjuntos
importados, cujos processos de desembaraços aduaneiros também passaram pela
Receita Federal, foram produzidos por um único exportador sob encomenda, e quando
reunidos formam o sistema de produção como projetado.
20. Quanto à aplicação das multas há irregularidade. Na remota hipótese de
considerar-se devido o crédito principal, as multas não podem ser mantidas, pois os
valores respectivos afrontam os princípios da legalidade e do não confisco, sendo
inconstitucionais.
MULTA DE 75%: A multa tem como pressuposto a prática de um ilícito
(descumprimento a dever legal, estatutário ou contratual), e sua função é sancionar o
descumprimento das obrigações, dos deveres jurídicos. A imposição desta multa é
injusta e por demais onerosa para o presente caso.
A Constituição proíbe os entes públicos de apoderar-se da propriedade privada mediante
a edição de atos que possam implicar a sua transferência das mãos do contribuinte para
as suas. Tal proibição está formulada de diversas maneiras, ora requerendo, como o faz
no §10 do art.145 da Carta, que o imposto seja graduado segundo a capacidade
econômica dos contribuintes, ora devendo ser consideradas as condições pessoais do
mesmo, ora exigindo prévia edição de leis (art. 150, I), ora fixando a incidência no
tempo (art. 150, III, a e b), ou proibindo tratamentos desiguais aos que se encontram em
situação idêntica (art. 150, II). E em qualquer hipótese, proibiu que o tributo tivesse
efeito de confisco. Tais princípios não podem ser considerados autonomamente,
cumprindo respeitar, também, no principio que refletem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, considerando-se os princípios básicos
da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se excessiva a conduta da fiscalização em
determinar a reclassificação, mesmo após a constatação pericial confirmar a correta
classificação pela Autuada.
21. Da possibilidade de redução da Multa. Por cautela, a referida possibilidade
decorre do art.150, IV, da Lei Maior, que alberga o principio da vedação de utilização
de tributo com efeito confiscatório. Tem-se admitido a redução da multa moratória
quando evidenciada a desproporção entre a penalidade aplicada pelo desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica. E para tanto se invoca o principio da
proporcionalidade e a garantia insculpida no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que, a despeito de referirse a tributo, é estendida às penalidades vinculadas à
atividade tributária do Estado, posto que restritiva ao direito fundamental da
propriedade.
22. A exigência das contribuições (PIS/PASEP e COFINS) incidentes na importação
está eivada de inconstitucionalidade, pois a Lei n° 10.865/2004 ao especificar a base de
cálculo das contribuições, no art. 7°, I, agregou ao conceito de valor aduaneiro novos
elementos, o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições, extrapolando os
limites impostos pela norma constitucional contida no art.149, § 2°, inciso III, alínea a,
da CF/88.
A Constituição Federal vigente, em seu artigo 149, §2 °, e incisos I e II, deixa claro que
a base de calculo para as contribuições incidentes sobre as operações de importação
deve ser o valor aduaneiro. Nota-se que pela redação do § 2° do art. 149, que a
contribuição já tem definida constitucionalmente a alíquota e a base de calculo a ser
utilizada.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

23. No caso trata-se de alíquota ad valorem e a base de cálculo é o valor aduaneiro.
Assim sendo, é evidente a inconstitucionalidade da base de cálculo destas contribuições
sociais, incidentes sobre a importação de bens, em virtude de extrapolar o limite
constitucional a elas imposto. O conceito de valor aduaneiro há vários anos se baseia no
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT) 1994 (Acordo de Valoração Aduaneira), que foi internalizado na
ordem jurídica nacional através do Decreto Legislativo n° 30, de 1994, e promulgado
pelo Decreto no 1.355, também de 1994. Com base nesse acordo internacional, o
Regulamento Aduaneiro brasileiro, Decreto 6.759/2009, prevê a composição do valor
aduaneiro, em seu artigo 77 determina o que integra o valor aduaneiro, que é composto
pelo frete e o seguro, ou seja, o valor CIF da mercadoria.
24. Desta forma, deve ser considerado que a Autuada efetuou o pagamento das
contribuições ao PIS-Importação e COFINS-Importação com a imposição da base de
cálculo indevidamente majorada.
Sendo a base de cálculo correta de R$ 2.929.705,85, resultam contribuições nos
seguintes valores: PIS = R$ 48.340,15 e COFINS = R$ 222.657,64, contrapondo-se aos
respectivos valores pagos de R$ 65.704,99 (PIS-Importação), e R$ 302.641,17
(COFINSImportação), resultando em um recolhimento a maior de R$ 97.348,37.
25. Para fazer prova de todo o alegado, a Impugnante junta os seguintes documentos:
Procuração; Estatutos Sociais/Ata de Indicação da Diretoria; Cópia do documento de
identidade da pessoa que subscreve a presente Impugnação; Regras Gerais para
Interpretação do Sistema harmonizado; Extrato da declaração de importação; Pedido de
autorização para registro de DI única; Manifestação do importador i exigência de
reclassificação; Laudo da Assistência Técnica; Laudo do assistente técnico do
Importador; Auto de Infração.
Diante de todos os fundamentos expostos a Reclamante requer que sejam acolhidas as
razões expostas para:
a) julgar improcedente o auto de infração, determinando-se o seu cancelamento e
posterior arquivamento por manifesta ausência de base fática e legal;
b) se mantido o principal, sucessiva e alternativamente requer que sejam
excluídas/reduzidas as multas, por incabíveis no caso presente.
A impugnante requereu prazo para apresentar os originais do Laudo do assistente
técnico solicitado pelo Importador, cuja cópia segue em anexo ao presente. Como tal
laudo técnico possui informações privilegiadas sobre equipamento patenteado, requer
que seja observado além do sigilo próprio dos feitos fiscais, tratamento sigiloso às
informações técnicas nesse contidas. Requer, por fim, a produção de todas as provas em
direito admitidas sem exceção de renúncia, e com a comprovação de todo alegado,
espera ver a desconstituição do Auto de Infração respectivo, pela improcedência da
medida fiscal.
(...)

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, tendo sido vencido o
relator original, argumentando a maioria, em resumo, que:
Conforme caracterizado no relatório que antecede a este voto, o lançamento guerreado
diz respeito a exigência fiscal decorrente de suposto erro de classificação fiscal, quando
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

da importação do equipamento Silo de Cavacos Diamondback. Apontam as autoridades
fiscais que a correta classificação da mercadoria imporia a incidência de IPI a alíquota
de 5%, fato que alteraria a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a operação
de importação e que, por conseguinte, haveriam de ser majoradas.
Por conseguinte, promoveu a autoridade fiscal o lançamento da diferença de IPI, Cofins
e PIS, além da multa de ofício de 75%, da multa administrativa de 1% por erro de
classificação fiscal, e de juros de mora.
Em contraposição, insurge-se a impugnante contra três aspectos do lançamento.
Inicialmente, defende que a classificação fiscal do produto estaria correta. Alega, por
outro lado, que ainda que se considerasse procedente o código adotado pela fiscalização,
a multa de ofício de 75% não poderia ser aplicada, por caracterizar confisco.
Finalmente, sustenta que o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação teriam sido
calculados conforme base de cálculo inconstitucional, posto que o conceito de valor
aduaneiro não poderia ser estendido pela Lei que instituiu tais contribuições. Nessa
linha, defende que antes de se fazer o lançamento complementar de tais contribuições,
seria necessário expurgar as parcelas cobradas a maior.
Por razão de clareza, analisaremos cada aspecto separadamente.
I. Classificação Fiscal - Silo de Cavacos Antes de adentrarmos a análise do mérito,
cabe tecer algumas considerações acerca da identificação da mercadoria. Conforme
perícia técnica realizada, o equipamento importado pode ser assim descrito:
" Trata-se de um equipamento para tratamento de cavacos de madeira de
eucalipto com vapor, denominado silo de cavacos diamondback, composto das
seguintes partes: Secções, inferior e superior de descarga do silo de cavacos; Suporte
em três partes; Traço de Vapor; Tubo de cavacos; Flat barras; Pad's tubos; Cotovelos;
Bicos sensores; Elementos de fixação (porcas + arruelas lisas); Arames de solda; Parte
superior, incluindo teto, estrutura metálica e partes cilíndricas. Nas imagens 01 a 04
insertas logo adiante podemos visualizar, em vista geral e aproximada, o
equipamento acima descrito — silo de cavacos — e o qual já se encontrava
montado, por ocasião da inspeção. " (Ver as imagens às fls.126/128).
Nesse ponto, recorro ao brilhante voto proferido pelo Julgador Zenaldo Loibman, que
destacou elementos extraídos do laudo pericial que entendo essenciais à solução da lide,
conforme transcrição a seguir:
"Retiram-se das respostas dadas pelo perito aos quesitos formulados pelo
importador, às fls.128/131, as seguintes informações essenciais à solução da
lide buscada neste processo:
1. Os cavacos de madeira, matéria prima para fabricação de matéria fibrosa
celulósica, polpa de celulose é constituído de aproximadamente 1/3 de ar, 1/3
de água e 1/3 de fibras. O ar existente dentro dos cavacos de madeira, contido
entre as fibras e nos capilares das fibras, é prejudicial ao processo de
cozimento executado pelo equipamento digestor, para a produção de celulose
de matéria fibrosa, sendo que, a principal função do silo de cavacos
Diamondback é remover esse ar contido nos cavacos de madeira através do
tratamento chamado de vaporização; (retirado da resposta ao quesito 1 do
Importador)
2. Nesse tratamento de vaporização, o vapor de flasheamento, proveniente do
licor extraído do equipamento digestor, é flasheado no ciclone de expansão da
planta de cozimento, separando a parte líquida que é o licor preto o qual é
enviado à planta de evaporação da fábrica e o vapor flasheado que é conduzido
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

e inserido para dentro do silo de cavacos em vários bocais de injeção de vapor,
de maneira uniforme e bem distribuída, para que o ar contido dentro dos
cavacos que estão no silo se expanda, em função do aumento de temperatura, o
que provoca a remoção do mesmo, tratamento esse chamado de vaporização e ao
mesmo tempo o vapor condensado, em contato com os cavacos, penetra pelos capilares
das fibras e entre as fibras, ocupando o espaço antes ocupado pelo ar, através do
tratamento chamado de impregnação. Há também a opção de uso de vapor úmido de
baixa pressão da fábrica para o tratamento de vaporização. Esse tratamento dos cavacos
com vapor e impregnação no silo de cavacos é de extrema importância para o processo
de cozimento dos cavacos dentro do vaso digestor, onde o reagente alcalino, hidróxido
de sódio, chamado de licor branco, consegue penetrar dentro dos cavacos por
difusão/impregnação, permitindo a deslignificação, ou seja, a quebra de moléculas de
lignina, colante das fibras dos cavacos, permitindo a sua remoção parcial e criando
condições para que as fibras dos cavacos se soltem uma das outras para, finalmente,
produzir a polpa de celulose na descarga do equipamento digestor. (retirado da resposta
ao quesito 1 do Importador)
3. O tratamento dos cavacos no silo de cavacos Diamondback, com a retirada do ar e a
impregnação com o condensado de vapor, aumenta e uniformiza a densidade dos
cavacos, o qual é em torno de 0,85 kg/dm3 na entrada do silo de cavacos Diamondback,
passando para mais do que 1,05 kg/dm3, densidade essa aproximada do licor de
cozimento dentro do vaso digestor. Se o cavaco não passasse por esse tratamento no
Silo de Cavacos -, teria uma densidade mais baixa do que o necessário para o processo
de cozimento continuo (a se realizar na etapa seguinte no vaso digestor). (Retirado da
resposta ao quesito 1 do Importador)
4. Em resposta à questão se seria tecnicamente viável qualificar o equipamento como
um aquecedor, em face da função principal desempenhada pelo silo de cavacos
Diamondback, o perito respondeu objetivamente que NÃO; pois, o objetivo principal do
silo de cavacos é a remoção do ar contido no interior dos cavacos, através do tratamento
de vaporização e, conseqüentemente, impregnação com o condensado do vapor para
aumentar e uniformizar a densidade dos cavacos. (Retirado da resposta ao quesito 2 do
Importador).
(...)"
Neste ponto, resta claro, portanto, que o equipamento em questão promove o tratamento
dos cavacos de madeira (matéria-prima para a fabricação de celulose), por meio de
processo denominado vaporização, que resumidamente, pode ser descrito como o
flasheamento do vapor de liquor dentro do silo de cavacos, para que o ar contido dentro
dos cavacos que estão no silo se expanda, em função do aumento de temperatura, o que
provoca sua remoção.
Ao mesmo tempo, o vapor condensado, em contato com os cavacos, penetra pelos
capilares das fibras e entre as fibras, ocupando o espaço antes ocupado pelo ar, através
do tratamento chamado de impregnação.
No que concerne à classificação fiscal do produto, tanto acusação quanto defesa
entenderam que o produto seria classificado no âmbito do capítulo 84, sendo
controversa, todavia, a definição do código tarifário já em seu primeiro nível, ou seja,
no nível de posição (primeiros 4 dígitos do SH/NCM).
A meu ver, o ponto de partida para a solução da controvérsia está na Nota 2 do capítulo
84, a seguir transcrita:
2. - Ressalvadas as disposições da Nota 3 da Seção XVI e da Nota 9 do presente
Capítulo, as máquinas e aparelhos suscetíveis de se incluírem nas posições 84.01 a
84.24 ou 84.86 e, simultaneamente, nas posições 84.25 a 84.80, classificam-se nas
posições 84.01 a 84.24 ou 84.86, conforme o caso.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Todavia, a posição 84.19 não compreende:
a) As chocadeiras e criadeiras artificiais para avicultura e os armários e estufas de
germinação (posição 84.36);
b) Os aparelhos umedecedores de grãos para a indústria de moagem (posição 84.37);
c) Os difusores para a indústria do açúcar (posição 84.38);
d) As máquinas e aparelhos para tratamento térmico de fios, tecidos ou obras de
matérias têxteis (posição 84.51);
e) Os aparelhos e dispositivos concebidos para realizar uma operação mecânica em
que a mudança de temperatura, ainda que necessária, desempenhe apenas um papel
acessório;
(...)
Como se depreende da transcrição acima, caso a máquina em questão seja suscetível de
se incluir entre as posições 8401 a 8424 e, simultaneamente, entre as posições 8425 e
8480, deve prevalecer a classificação no primeiro grupo. Lembra-se, por oportuno, que
a classificação sugeria pela fiscalização, 8419, estaria inserida no primeiro grupo, ao
passo que a classificação pretendida pela impugnante pertenceria ao segundo.
No entanto, a mesma nota trata das exceções a essa regra geral, enumeradas nas alíneas
"a" a "e" acima transcritas. Sendo certo que o produto não se enquadra nas alíneas "a",
"b", "c" e "d", cabe investigar se ele seria identificado com a alínea "e". Em caso
afirmativo, o código da posição correspondente (4 primeiros dígitos da nomenclatura)
seria determinado conforme a indústria a que se destina o equipamento. Caso contrário,
a posição seria definida conforme a função do equipamento.
Tal entendimento, encontra-se plenamente respaldado pelas NESH do capítulo 84.
Transcreve-se a seguir trecho pertinente à análise procedida:
(...)
Assim, para definir se o equipamento em tela deve ser classificado na posição 8419 ou,
ao contrário, é afeto ao conjunto excepcionalizado pela alínea "e", recorremos
esclarecimento apresentados pelas NESH no relativamente à posição 8419. Confira-se:
(...)
No caso em tela, relembre-se, o chamado processo de vaporização, não se confunde
com a mera mudança de estado físico da matéria, mas trata, como visto, do
flasheamento do vapor de liquor dentro do silo de cavacos, para que o ar contido
dentro dos cavacos que estão no silo se expanda, em função do aumento de
temperatura, o que provoca sua remoção, seguida da penetração do vapor
condensado, nos capilares das fibras e entre as fibras dos cavacos, de modo a ocupar o
espaço antes ocupado pelo ar (impregnação).
Cabe, a essa altura, verificar se tal procedimento de vaporização insere-se no conjunto
abrangido pela posição 8419, valendo-se, para tal propósito, da delimitação conceitual
assentada pelas NESH e, em seguida, dos exemplos por ela apresentados.
Assim, no primeiro plano de análise, confrontando-se a identificação da mercadoria
com a delimitação da abrangência da posição 8419, verifica-se, a meu ver, convergência
conceitual, vez que o equipamento em tela submete os cavacos a tratamento térmico e
que de tal tratamento resulta transformação dessas matérias, análoga aos procedimentos
de
cozimento,
vaporização,
destilação,
secagem,
torrefação,
condensação,
exemplificativamente enumerados pelas NESH.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Por outro lado, a análise mais detida dos exemplos apresentados pelas NESH corrobora
definitivamente tal entendimento, vez que, de fato, o processo de vaporização em tela,
embora claramente não se confunda com a mera evaporação, guarda direta analogia
com outro expressamente mencionado nas NESH. Vejamos.
As NESH da posição 8419 agrupam das máquinas ali classificadas nos seguintes grupos
(novamente trata-se de enumeração exemplificativa, não exaustiva):
(...)
Observa-se que, dentro da posição 8419, as NESH englobam, expressamente, os
aparelhos para tratamento da madeira por vapor, antes dessa ser desenrolada e cortada.
Em consulta a respeito dos contornos do procedimento de vaporização da madeira,
foram localizadas as seguintes definições:
(...)
A meu ver, portanto, embora configurem procedimentos distintos, existem inegáveis
similaridades entre o procedimento de vaporização da madeira que será submetida a
corte ("aquecimento da madeira em vapor saturado " com vistas ao "aumento da
estabilidade dimensional e da permeabilidade, esterilização e amolecimento da
madeira, liberação das tensões de crescimento e de secagem, recuperação do colapso e
reduções do gradiente de umidade e do tempo de secagem"), que visa a melhorar seu
aproveitamento e minimizar rachaduras, e o procedimento de vaporização do cavaco
com vistas a viabilizar seu cozimento e posterior utilização como matéria-prima para a
indústria de celulose.
Nesse ponto, recorremos às definições de FOELKEL2 citadas na Dissertação de
Mestrado de Vicente Nunes Carrilho, apresentada à Universidade Federal de Viçosa,
intitulada Otimização do Controle do Nível do Silo de Cavacos em uma Fábrica de
Celulose :
(...)
Tais similaridades, no meu entendimento, corroboram a avaliação de que o silo de
cavacos inclui-se no rol de equipamentos classificados na posição 8419, não havendo
como enquadrá-lo nas exceções previstas na alínea "e", cujo escopo, relembre-se,
abrangeria:
"as máquinas e aparelhos que, mesmo servindo-se obrigatoriamente da intervenção de
calor ou de frio, não efetuem verdadeiramente uma das operações acima
enumeradas, tendo a mudança de temperatura como mero fator auxiliar da
função mecânica final (por exemplo, máquinas para revestir biscoitos, etc., com
chocolate e outras máquinas para indústria de chocolate (posição 84.38), máquinas de
lavar (posições 84.50 ou 84.51), máquinas automotrizes para espalhar e comprimir
revestimentos betuminosos de estradas (posição 84.79)).
Com efeito, a resta claro que no processo de vaporização o aumento da temperatura
desempenha função essencial, visto que a retirada do ar do interior dos cavacos dáse por
expansão térmica, conforme observado por FOELKEL, na citação anteriormente
descrita, e também pelo técnico que periciou o equipamento, que, relembre-se, assim
descreveu o procedimento de vaporização:
(...) para que o ar contido dentro dos cavacos que estão no silo se expanda, em
função do aumento de temperatura, o que provoca a remoção do mesmo,
tratamento esse chamado de vaporização.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Assim sendo, sou pela conclusão de que, ainda que se avalie que, em tese, o
equipamento em tela seria, a princípio, passível de classificação na posição 8419,
indicada pela fiscalização, e na posição 8439, pleiteada pela impugnante, há que
prevalecer a primeira, por força da nota 2 do capítulo 84.
Relembre-se que, pela Regra Geral 1 de interpretação do Sistema Harmonizado, a
classificação do produto é dada pelo texto das posições, e pelas notas de seção e de
capítulo.
Somente quando não é possível classificar uma mercadoria pela regra 1, é que passa-se
às regras subseqüentes. Portanto, não há que se falar em posição mais específica, uma
vez que a nota 2 do capítulo 84 exclui a possibilidade de se classificar o equipamento na
posição 8439.
Analisando-se os desdobramentos da posição 8419 verifica-se que, por não executar
nenhuma das operações discriminas nas subposições de primeiro nível (quinto dígito),
o equipamento deve ser classificado na subposição 8419.8 e, da mesma forma, por não
executar nenhuma das funções descritas nos desdobramentos daquela subposição, deve
o equipamento ser enquadrado na subposição 8419.89. Finalmente, seguindo o mesmo
raciocínio, classifica-se o equipamento no subitem 8419.89.99.
II. Multa de Ofício - Efeito Confiscatório
Pleiteia ainda a impugnante que se reconheça que a multa de ofício de 75% afrontaria
diversos princípios constitucionais, dentre eles o do não confisco e o do direito à
propriedade privada.
Com a devida vênia, não vejo como acatar tal pleito.
(...)
III. Constitucionalidade da Base de Cálculo do PIS e da Cofins
Questiona, ainda a impugnante, o lançamento da diferença apurada relativamente às
contribuições incidentes sobre a importação, alegando que a base de cálculo adotada,
tanto no cálculo da diferença, quanto no próprio cálculo das contribuições efetivamente
arrecadadas, seria inconstitucional, por incluir indevidamente parcelas que não fariam
parte do valor aduaneiro das mercadorias.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente recuperou parte substancial da
argumentação contida na Impugnação, acrescentando razões do voto vencido (fls. 439 e ss) no
julgamento do Colegiado a quo. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
Como muito bem observado pelo ilustre Sr. Relator Zenaldo Loibman cujo voto
vencido está em sintonia com as alegações apresentada pela Recorrente em sua
impugnação, a questão nodal que é determinar-se a correta classificação fiscal, na
NCM/TEC, para o equipamento descrito na declaração de importação conforme Adição
n° 001 à DI n° 08/0736253-5.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Assim, a questão de mérito fundamentada no voto vencido é que deve prevalecer no
novo julgamento a ser realizado perante essa Colenda Câmara, posto que na perfeita
caracterização do equipamento importado, vinculado a utilização conjunta com os
demais equipamentos do sistema de produção montado pela Recorrente, a descrição da
NCM 8439.10.10 é a mais apropriada à descrição do silo de cavacos Diadmondback.
Da perícia técnica acerca do equipamento importado pela Recorrente conforme a DI n°
08/0736253-5, resultou o Laudo Técnico Pericial n° 019/09/WRS e fls.125/141,
fls.144/147 e fls. 149/151, que concluiu: "Trata-se de um equipamento para tratamento
de cavacos de madeira de eucalipto com vapor, denominado silo de cavacos
diamondback, composto das seguintes partes: Secções, inferior e superior de descarga
do silo de cavacos; Suporte em três partes; Traço de Vapor; Tubo de cavacos; Fiat
barras; Pad's tubos; Cotovelos; Bicos sensores; Elementos de fixação (porcas + arruelas
lisas); Arames de solda; Parte superior, incluindo teto, estrutura metálica e partes
cilíndricas. Nas imagens 01 a 04 insertas logo adiante podemos visualizar, em vista
geral e aproximada, o equipamento acima descrito — silo de cavacos — e o qual já se
encontrava montado, por ocasião da inspeção.". (Veras imagens às fls. 126/128).
Quanto aos componentes da mercadoria importada destaca o perito, a pedido da
fiscalização: a montagem de todos os componentes enumerados acima (na identificação
do equipamento), completa todo o equipamento silo de cavacos, no seu estado acabado
e em condições de executar a sua função principal de tratamento preliminar dos cavacos
por vaporização.
Quanto a principal função do equipamento, esclarece o sr. perito ás fls. 130/131
(resposta ao quesito 1 do Importador) é remover esse ar contido nos cavacos de madeira
através do tratamento chamado de vaporização.
As respostas dos quesitos (fls. 12 do laudo), assim como o esclarecimento de número 8
(fls. 15 do laudo) bem como as demais, que de forma repetitiva e exaustiva, corroboram
a classificação adotada pela Recorrente, por demonstrarem inequivocadamente que se
trata de equipamento onde ocorre o tratamento preliminar dos cavacos dentro de um
processo ligado à produção de pasta de celulose, de que trata especificamente a NCM
8439.10.10. foram totalmente desconsideradas pela fiscalização, quando o reclassificou
na NCM 8419.89.99 que trata de equipamentos utilizados isoladamente ou para outros
processos.
Da análise do laudo pericial e respostas dos quesitos formulados pelas partes (às fls.
445/453) conclui o Sr. Relator:
"Nesse ponto, a partir de todos os elementos que constam no presente processo,
especialmente considerados o laudo técnico produzido pelo perito designado pela
repartição aduaneira na origem, com respostas aos quesitos formulados pelo importador
e pela fiscalização, esclarecendo aspectos essenciais à correta identificação do
equipamento a ser classificado, observadas as regras gerais de interpretação do SH, bem
como as NESH, e, por fim, tendo o amparo subsidiário de soluções de consulta
formuladas pela SRRF/93 RF com relação a equipamentos de características
comparáveis, estamos agora prontos para apresentar em seguida qual a correta e
adequada classificação fiscal do equipamento importado e detalhadamente descrito no
laudo técnico acima transcrito em suas partes essenciais".
"A nosso ver, s.m.j, sob todos os ângulos de observação, chega-se à mesma solução para
a correta e adequada classificação fiscal buscada na presente lide, senão vejamos". ...
Nesta sequência às fls. 455, o Sr. Relator destaca que na forma do inciso I, alínea "b",
do artigo 68 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006 a Recorrrente foi autorizada a
efetuar a importação do equipamento objeto deste processo com registro de uma única
DI (para vários conhecimentos de carga), por formar um corpo único, atendendo aos
requisitos para a concessão do registro de uma única DL e conclui:. "Portanto, não há
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

controvérsia sobre este ponto; e, sendo assim, já seria de se aplicar a RGI/SH Ia, Nota 3
da Seção XVI, texto da Posição 8439." (grifamos)
Neste contexto, nas Considerações Gerais do Cap 84 da NCM/TEC/SH, extrai-se que
este Capítulo 84 abrange, no âmbito da Seção, o conjunto de máquinas, aparelhos,
instrumentos e suas partes que não se incluam mais especificamente no Capítulo 85.
Destacamos, ainda nas Considerações Gerais do Cap 84:
B - ESTRUTURA DO CAPÍTULO
A) As posições 84.25 a 84.78 agrupam máquinas e aparelhos que nelas se classificam
principalmente em razão da indústria ou do setor de atividade que os utiliza.
D - MÁQUINAS E APARELHOS SUSCETÍVEIS DE SE INCLUÍREM EM VÁRIAS
POSIÇÕES (Notas 2 e 7 do Capítulo)
...Excluem-se da posição 84.19: ...
B) Os aparelhos e dispositivos concebidos para realizar uma operação mecânica em que
a mudança de temperatura - aquecimento ou arrefecimento - ainda que necessária,
desempenhe apenas um papel acessório em relação ã operação final, (grifamos)
A Instrução Normativa RFB n° 807, de 11 de janeiro de 2008, que aprova na forma do
Anexo Único a esta Instrução Normativa, o texto atualizado das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH),
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 27 de janeiro de 1992, assim apresenta a NCM
84.39:
Ainda a IN RFB 807/2008, assim firmou a Nota Legal referente à Posição 84.19:
"... Excluem-se. pelo contrário, desta posição as máquinas e aparelhos que, mesmo
servindo-se obrigatoriamente da intervenção de calor ou de frio, não efetuem
verdadeiramente uma das operações acima enumeradas, tendo a mudança de
temperatura como mero fator auxiliar da função mecânica final (por exemplo, máquinas
para revestir biscoitos, etc., com chocolate e outras máquinas para indústria de
chocolate (posição 84.38), máquinas de lavar (posições 84.50 ou 84.51), máquinas
automotrizes para espalhar e comprimir revestimentos betuminosos de estradas (posição
84.79)...."
Vale ressaltar que em processo semelhante da Recorrente, de n° 10140.720491/2009-12,
julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), foi
confirmada a classificação da mercadoria atribuída pela Recorrente, ou seja, subposição
8439.9, por que foi considerado no julgamento que as partes das máquinas importadas
pela mesma empresa (ora Recorrente), para serem utilizadas na mesma fabricação,
deviam ser enquadradas na subposição 8439.91.
No presente caso, se trata de classificar máquina da mesma fábrica empenhada na
mesma função, também excluída previamente da Posição 84.19, portanto deve ser
enquadrada na 8439.10.10.
Assim conclui o Sr. Relator às fls. 458:
"Com base nas informações destacadas, a posição de enquadramento é na 84.39, e por
se tratar de máquina para fabricação de matérias fibrosas celulósicas, dentre as possíveis
subposições, 8439.10, 8439.20, 8439.30 ou 8439.9, não há dúvida que a subposição
deve ser 8439.10; no desdobramento de item, considerados os itens 8439.10.10,
8439.10.20, 8439.10.30, não se tratando de máquina classificadora, nem de
classificadora-depuradora de pasta, mas sim de máquina para tratamento preliminar
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

(vaporização e impregnação) das matérias-primas (cavacos de madeira), o item de
enquadramento é o 8439.10.10.".
"Por fim, acrescente-se, que as conclusões acima expostas estão em consonância com o
teor da solução de consulta proferida pela SRRF/9aRF, na forma de Decisão SRRF/93
RF/DIANA n° 50, de 20 de junho de 1997, expedida pela Divisão de Tributação (n°
original 9E97A018), baseada no parecer do d. AFTN (designação da época) André
Carneiro Leão de Almeida, a qual alterou "de ofício" parte da Decisão n° 9E97A004, de
19.03.97 (Decisão n° 14/97), que fora proferida antes pelo mesmo auditor-fiscal, para
determinar que se excluísse daquela decisão anterior os artigos classificados nos
códigos TEC 8419.89.99 e 84.39.10.10."
(...)
"Como pensamos haver demonstrado neste voto, e convergentemente com as
conclusões a que chegara, em junho/1997, a DIANA/93 RF através da Decisão n° 50/97,
o silo de cavacos Diamondback deve ser classificado no código 8439.10.10, por força
da RGI/SH n° 1 (Nota 3 da Seção XVI, texto posição 8439) e RGI/SH n° 6 (texto
subposição 8439.10), RGC-1 (texto item 8439.10.10), também consideradas
subsidiariamente as NESH da Seção XVI e da Posição 84.39." (grifamos)
(...)

B) DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
As contribuições sociais ao PIS-importação e COFINS-importação constantes no auto
de infração encontram-se em valores superiores aos realmente devidos, pois em sua
base de cálculo foi incluída o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços e o valor das próprias contribuições ao PIS e COFINS, em detrimento ao artigo
77 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 4.543 de 26 de dezembro de 2002,
substituído pelo Decreto 6.759 de 5 de Fevereiro de 2009, artigo 77, que dispõe:
(...)
Desta forma, não pode prevalecer o entendimento de que apesar da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF quanto a inclusão do ICMS e das próprias
contribuições ao PIS/COF1NS na base de cálculo desta contribuições incidentes sobre
as operações de importação, somente caberá adotar o entendimento firmado pelo STF
após expressa manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
(...)
C) DAS MULTAS
Sem embargo da indevida autuação em razão da reclassificação fiscal e
inconstitucionalidade da exigência das contribuições sociais sob alíquota indevidamente
majorada, as multas aplicadas estas não podem ser mantidas, pois os valores como
exigidos a este título, são indevidos, sendo ilegais, afrontando, os princípios da
legalidade e do não confisco.
(...)
A Recorrente, ao final, requer que:
seja acolhido o presente recurso para o fim de reformando o Acórdão recorrido, seja
declarada a nulidade do auto de infração liberando a Recorrente dos encargos,
exigências e penas que sobrecarregam dito lançamento, tudo, com efeito, da
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

procedência reconhecida a este recurso, em homenagem ao melhor direito e Justiça
costumeira!

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Classificação Fiscal
A questão central do contencioso jaz na determinação da classificação fiscal de
máquina importada, conforme Declaração de Importação (DI) no 08/0736253-5 (fls. 49 e ss),
registrada em 19/05/08, descrita na própria DI como:
Equipamento para tratamento de cavacos de madeira com vapor - Silo de cavacos
Diamondback - Composto por: Secção Inferior de Descarga do Silo de Cavacos /
Secção Superior de Descarga do Silo de Cavacos / Suporte em 3 partes do Silo de
Cavacos / Traço de Vapor do Silo de Cavacos / Silo de Cavacos - Tubo de Cavacos, Flat
barras, Pad's tubos, cotovelos, sensores bicos, porcas, arruelas lisa / Arames de solda
para Silo de cavaco / Parte Superior, Teto e Estrutura Metálica do Silo de Cavacos / Parte
Superior, Parte Cilíndrica do Silo de Cavacos / Parte Superior, Parte Cilíndrica do Silo de
Cavacos / Parte Superior, Parte Cilíndrica do Silo de Cavacos / Parte Cilíndrica do Silo
de Cavacos (Parte Cilíndrica do Silo de Cavacos
Entendeu o Importador, ora Recorrente, que a correta classificação tarifária da
máquina importada encontra-se no código NCM 8439.10.10, mas a Autoridade Fiscal-Aduaneira
a reclassificou para o código NCM 8419.89.99; o que implicou a lavratura do auto de infração
(fls. 02 e ss), pois a divergência resulta em diferença de alíquota para o IPI.
A classificação fiscal adotada pelo contribuinte situa-se na NCM do seguinte
modo:
Capítulo 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.39 Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas
celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão.
8439.10 - Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias
fibrosas celulósicas
8439.10.10 Para tratamento preliminar das matérias-primas
Já a classificação adotada pela Autoridade Fiscal encontra-se na NCM do seguinte
modo:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Capítulo 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.19 Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos
eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da posição 85.14), para
tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de
temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação,
retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação,
vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico;
aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de
acumulação.
8419.8 - Outros aparelhos e dispositivos:
8419.89 – Outros
8419.89.9 Outros
A empresa importadora solicitara – ainda na fase de fiscalização – assistência
técnica, pois não se conformara com a exigência de reclassificação fiscal, que, deferida (v. fls.
121 e ss), resultou no laudo (v. fls. 125 e ss), cujas partes mais importantes estão abaixo
destacadas:
Trata-se de um equipamento para tratamento de cavacos de madeira de eucalipto
com vapor, denominado silo de cavacos diamondback, composto das seguintes
partes: Secções, inferior e superior de descarga do silo de cavacos; Suporte em três
partes; Traço de Vapor; Tubo de cavacos; Flat barras; Pad's tubos; Cotovelos; Bicos
sensores; Elementos de fixação (porcas + arruelas lisas); Arames de solda; Parte
superior, incluindo teto, estrutura metálica e partes cilíndricas. Nas imagens 01 a 04
insertas logo adiante podemos visualizar, em vista geral e aproximada, o equipamento
acima descrito — silo de cavacos — e o qual já se encontrava montado, por ocasião da
inspeção.
1) Qual a principal função do silo de cavacos Diamondback como equipamento e
como parte do processo de deslignificação?
Os cavacos de madeira, matéria prima para fabricação de matéria fibrosa celulósica,
polpa de celulose, é constituído de aproximadamente 1/3 de ar, 1/3 de água e 1/3 de
fibras. O ar existente dentro dos cavacos de madeira, contido entre as fibras e nos
capilares das fibras, é prejudicial ao processo de cozimento executado pelo equipamento
digestor, para a produção de celulose de matéria fibrosa, sendo que, a principal função
do silo de cavacos Diamondback é remover esse ar contido nos cavacos de madeira,
através do tratamento chamado de vaporização, no qual o vapor de flasheamento,
proveniente do licor extraído do equipamento digestor, é flasheado no ciclone de
expansão da planta de cozimento, separando a parte liquida que é o licor preto, o qual é
enviado à planta de evaporação da fábrica e o vapor flasheado que é conduzido e
inserido para dentro do silo de cavacos em vários bocais de injeção de vapor, de
maneira uniforme e bem distribuída, para que o ar contido dentro dos cavacos que
estão no silo se expanda, em função do aumento de temperatura, o que provoca a
remoção do mesmo, tratamento esse chamado de vaporização e ao mesmo tempo o
vapor condensado, em contato com os cavacos, penetra pelos capilares das fibras e
entre as fibras, ocupando o espaço antes ocupado pelo ar, através do tratamento
chamado de impregnação. Há também a opção de uso de vapor úmido de baixa
pressão da fábrica para o tratamento de vaporização. Esse tratamento dos cavacos com
vapor e impregnação no silo de cavacos é de extrema importância para o processo de
cozimento dos cavacos dentro do vaso digestor, onde o reagente alcalino, hidróxido de
sódio, chamado de licor branco, consegue penetrar dentro dos cavacos por
difusão/impregnação, permitindo a deslignificação, ou seja, a quebra de moléculas de
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

lignina, colante das fibras dos cavacos, permitindo a sua remoção parcial e criando
condições para que as fibras dos cavacos se soltem uma das outras para, finalmente,
produzir a polpa de celulose na descarga do equipamento digestor. O reagente alcalino,
licor branco, consegue facilmente deslocar o condensado contido dentro dos cavacos, no
interior do vaso digestor, Para proceder ao cozimento dos cavacos, justamente devido ao
tratamento feito. no silo de cavacos, mas não conseguiria ocupar o espaço que antes era
ocupado pelo ar, se não houvesse o tratamento feito dentro do silo de cavacos. O ideal
para o processo de deslignificação seria que os cavacos não tivessem ar algum no seu
interior, ou seja, que os cavacos saíssem do silo totalmente encharcados com o
condensado de vapor. O tratamento dos cavacos no silo de cavacos Diamondback,
com a retirada do ar e a impregnação com o condensado de vapor, aumenta e
uniformiza a densidade dos cavacos, o qual é em torno de 0,85 kg/dm3 na entrada
do silo de cavacos Diamondback, passando para mais do que 1,05 kg/dm3,
densidade essa aproximada do licor de cozimento dentro do vaso digestor. Se o
cavaco não passasse por esse tratamento no Silo de Cavacos -, teria uma densidade
mais baixa do que o necessário para o processo de cozimento continuo, significando
que, além de dificultar a impregnação com reagente alcalino e o processo de
deslignificação já explicados, devido à presença de ar, também o cavaco tenderia a
flutuar dentro do vaso digestor, que contém licor de cozimento com densidade
aproximada de 1,05 kg/dm3, causando grande dificuldade na movimentação
descendente dos cavacos dentro do vaso digestor, com a formação de canais
preferenciais e flutuação dos cavacos, diferentes tempos de retenção e, por
consequência, perda de eficiência no processo de cozimento, com grande aumento da
quantidade de rejeitos na planta de cozimento, diminuindo o rendimento e
aumentando consideravelmente os custos.
Houve ainda complementação do laudo em duas oportunidades para
esclarecimentos adicionais solicitados pelas partes, conforme anotara o Relator do voto vencido
na decisão, ora recorrida:
Da perícia técnica acerca do equipamento importado, pela Poyri Empreendimentos
Industriais S/A, conforme a DI no 08/0736253-5 (Silo de Cavacos), resultou o Laudo
Técnico Pericial no 019/09/WRS que abrange o conteúdo exposto às fls.125/141, de
22/04/2009 (fls.141), às fls.144/147, de 28/04/2009, e às fls. 149/151, de 29/04/2009,
lavrado pelo Perito credenciado perante a DRF/Campo Grande/MS, Engenheiro
Mecânico Wilson Rodrigues dos Santos CREA 5819/D – MS, conforme Portaria no 65,
de 21/05/08, apresentando resposta a todos os quesitos (iniciais e complementares)
formulados.
E ainda do voto vencido extrai-se que, mesmo após o minucioso trabalho da
assistência técnica, a controvérsia se mantivera, verbis:
Acrescente-se, porém, que não há qualquer questão/discussão acerca da descrição
e identificação do equipamento, bem como das considerações técnicas feitas pelo
perito acerca do seu funcionamento. O conflito se estabeleceu porque mesmo após
a realização do laudo técnico requerido pela impugnante, e realizado por perito
designado pela autoridade aduaneira competente, pareceu à r. impugnante que os
termos do laudo vieram corroborar o código NCM/TEC 8439.10.10 que a interessada
havia declarado na DI, mas, por outro lado, pareceu à d. fiscalização, que aquele laudo
trouxera informações que reforçariam a sua convicção prévia de que, com base nas
regras gerais de interpretação do Sistema Harmonizado (SH), com subsídio das Notas
Explicativas do SH (NESH), deveria ser a reclassificação fiscal do equipamento para o
código NCM 8419.89.99.
O d. Relator do voto vencido considerando o fato que o silo de cavacos
‘Diamondback constitui-se em corpo único e que a “mudança de temperatura é apenas um fator
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

auxiliar”, ambas as afirmativas extraídas do laudo pericial, construiu seu entendimento com base
nas Considerações Gerais do capítulo 84, na alínea B – Estrutura do Capítulo (B3: “As posições
84.25 a 84.78 agrupam máquinas e aparelhos que nelas se classificam principalmente em razão
da indústria ou do setor de atividade que os utiliza.”). E, ainda, da Nota 2-e do capítulo 84 que
disciplina não incluir na posição 84.19 “os aparelhos e dispositivos concebidos para realizar
uma operação mecânica em que a mudança de temperatura – aquecimento ou arrefecimento –
ainda que necessária, desempenhe apenas um papel acessório em relação à operação final”.
Além disso, destacou, ainda o d. Relator no voto vencido na DRJ, a Nota 3 da
Seção XVI, que diz: “Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o conjunto”.
A função principal seria a de “fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas destinadas à
fabricação de papel” ou, de modo mais breve, fabricação de pasta de celulose. Nesse sentido,
concluirá a Recorrente, e também o voto vencido no julgamento da DRJ, que a classificação no
código 84.39.10.10 aparece como a mais adequada.
Por outro lado, a d. Redatora do voto vencedor no julgamento da primeira
instância, destacou a Nota 2 do capítulo 84:
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 3 da Seção XVI e da Nota 9 do presente
Capítulo, as máquinas e aparelhos suscetíveis de se incluírem nas posições 84.01 a
84.24 ou 84.86 e, simultaneamente, nas posições 84.25 a 84.80, classificam-se nas
posições 84.01 a 84.24 ou 84.86, conforme o caso.
Todavia, – a posição 84.19 não compreende:
a) as chocadeiras e criadeiras artificiais para avicultura e os armários e estufas de
germinação (posição 84.36);
b) os aparelhos umedecedores de grãos para a indústria de moagem (posição 84.37);
c) os difusores para a indústria do açúcar (posição 84.38);
d) as máquinas e aparelhos para tratamento térmico de fios, tecidos ou obras de matérias
têxteis (posição 84.51);
e) os aparelhos e dispositivos concebidos para realizar uma operação mecânica em
que a mudança de temperatura, ainda que necessária, desempenhe apenas um
papel acessório;
Destaca ainda, o voto vencedor da decisão recorrida, a nota explicativa (parte) da
posição 84.19
(...)
a presente posição engloba todos os aparelhos e dispositivos concebidos para
submeter matérias sólidas, líquidas, ou mesmo gasosas a um tratamento térmico
mais ou menos potente ou, ao contrário, para as arrefecer, a fim, quer de modificar
simplesmente a sua temperatura, quer de obter uma transformação dessas matérias,
essencialmente derivada da mudança de temperatura (cozimento, vaporização,
destilação, secagem, torrefação, condensação, etc.). Excluem-se, pelo contrário, desta
posição as máquinas e aparelhos que, mesmo servindo-se obrigatoriamente da
intervenção de calor ou de frio, não efetuem verdadeiramente uma das operações acima
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

enumeradas, tendo a mudança de temperatura como mero fator auxiliar da função
mecânica final (por exemplo, máquinas para revestir biscoitos, etc., com chocolate e
outras máquinas para indústria de chocolate (posição 84.38), máquinas de lavar
(posições 84.50 ou 84.51), máquinas automotrizes para espalhar e comprimir
revestimentos betuminosos de estradas (posição 84.79)).
(...)
Daí concluir (voto vencedor na DRJ) ser classificável na posição 84.19, porque o
“o equipamento em tela submete os cavacos a tratamento térmico e que de tal tratamento resulta
transformação dessas matérias, análoga aos procedimentos de cozimento, vaporização,
destilação, secagem, torrefação, condensação, exemplificativamente enumerados pelas NESH”.
É importante destacar que a Nota 2 do capítulo 84 (“Ressalvadas as disposições
da Nota 3 da Seção XVI ...”) da qual parte a decisão (voto vencedor), ora recorrida, (fl. 481)
principia justamente com duas ressalvas, uma das quais é justamente a Nota 3 da Seção XVI, que
merece consideração especial porque servira de fundamento para o voto vencido.
A hipótese presente na Nota 3 da Seção XVI (“Salvo disposições em contrário, as
combinações de máquinas de espécies diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e
constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais
funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função
principal que caracterize o conjunto” ) parece ajustar-se ao silo de cavacos Diamondback em
exame. Mas não é o caso. Observe-se a seguinte passagem do laudo:
4- Em relação ao equipamento importado, ao qual se dá o nome de "silo de cavacos
Diamondback" é CORRETO afirmar que trata-se de um equipamento onde ocorre o
tratamento preliminar de matérias sólidas ricas em celulose (cavacos de madeira) para
serem utilizados como matéria-prima na fabricação de pastas de matérias fibrosas
celulósicas?
Resposta: Sim, a afirmação está correta.
Tal tratamento preliminar consiste na vaporização/impregnação que é uma ação
simultânea e interdependente, vide novamente no laudo citado:
“o ar contido dentro dos cavacos que estão no silo se expande, em função do aumento
de temperatura, o que provoca a remoção do mesmo, tratamento esse chamado de
vaporização e ao mesmo tempo o vapor condensado, em contato com os cavacos,
penetra pelos capilares das fibras e entre as fibras, ocupando o espaço antes ocupado
pelo ar, através do tratamento chamado de impregnação”
Daí se pode deduzir que nem se trata de “combinação de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto” e nem de “máquina concebida para executar
duas ou mais funções diferentes, alternativas ou complementares”, logo, a regra da Nota 3 da
Seção XVI não é aplicável ao caso.
Com este raciocínio afasta-se um dos fundamentos da classificação na posição
84.39 e reforça o entendimento da classificação na posição 84.19, pois, não se aplicando a
ressalva (contida na Nota 2 do capítulo 84), aplica-se a regra (da Nota 2 do capítulo 84).
Além disso, a exceção definida na alínea “e” da nota 2 do capítulo 84 não se
aplica, pois decorre do laudo que nem se trata de máquina para realizar uma operação
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

mecânica, nem a mudança de temperatura no processo desempenha papel apenas acessório,
ao contrário, seu papel é essencial. Vide outra parte do laudo:
8- O silo é aquecido eletricamente ou comporta algum dispositivo de aquecimento
direto (serpentinas de vapor, resistências elétricas, etc.) ou indireto (aquecimento pro
injeção ou circulação de vapor) responsável pela mudança ou aumento de temperatura
no seu interior ou mesmo pela manutenção do mesmo a uma determinada temperatura?
Em caso de comportar algum dispositivo de aquecimento, identifique tal dispositivo,
onde esta instalado e como funciona.
Resposta: No silo de cavacos, na parte inferior do costado cilíndrico, há um header
circular de alimentação de vapor em toda a sua volta, com bocais para entrada de vapor
flasheado do equipamento ciclone de expansão, que recebe licor extraído do vaso
digestor, ou de vapor úmido de baixa pressão da fábrica, distribuídos de maneira
uniforme. Essa entrada de vapor, a uma temperatura aproximada de 100 °C, aumenta e
mantém a temperatura em torno de 95 °C no interior do silo, temperatura essa ideal para
o tratamento preliminar dos cavacos por vaporização e entrada de condensado dentro
dos cavacos.
E no laudo complementar:
2. Se não houvesse o aumento da temperatura dentro do silo pela injeção do vapor
aquecido os cavacos sairiam do silo no mesmo estado em que se encontravam ao
nele entrar?
Resposta: Conforme consignado na resposta do quesito 2.c), o aumento da temperatura
dentro do silo é uma consequência (efeito) direta da injeção de vapor
(vaporização/impregnação). Isto posto e conforme também consignado na resposta do
quesito anterior, não há como não haver aumento da temperatura da massa de cavacos
dentro do silo, pela injeção do vapor aquecido; pois, para que não houvesse aumento da
temperatura da massa de cavacos dentro do' silo, seria necessário a remoção da causa
geradora desse aumento, isto é, que também não houvesse a injeção de vapor aquecido
e, neste caso, a resposta seria SIM, ou seja, os cavacos sairiam do silo no mesmo
estado em que se encontravam ao nele entrar e, neste caso, o equipamento silo de
cavacos teria a sua função prescindida no processo.
E quanto à operação mecânica, as seguintes respostas no laudo:
3.5- O silo dispõe de algum dispositivo mecânico (elemento móvel) responsável pela
descarga uniforme dos cavacos? Em caso afirmativo, especifique qual. Em caso
negativo, informe o que possibilita que os cavacos sejam descarregados uniformemente
e se esta operação pode ser considerada como uma operação mecânica.
Resposta: Não, não há dispositivo mecânico ou elemento móvel. A descarga uniforme
dos cavacos é por efeito da gravidade e pela geometria especial patenteada da parte
inferior do equipamento, que evita canais preferenciais e garante movimentação
descendente constante e uniforme, sem dispositivos mecânicos. A operação pode ser
considerada uma operação mecânica, por se tratar da movimentação de uma massa
(cavacos), porém, às custas de energia gravitacional e no interior de um equipamento
com conformação mecânica e geometria concebidas para a finalidade acima
especificada.
Por último, cita-se o estudo acadêmico, conforme voto vencedor da decisão
recorrida, que apresenta o conceito de vaporização como a técnica de aquecimento da
madeira em vapor saturado (CALONEGO et al, 2005; CALONEGO; SEVERO, 2007;
SEVERO, 2000; SEVERO, 2004; SEVERO;25), demonstrando ser a mudança de
temperatura essencial para função desempenhada pelo silo de cavacos.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

Assim, considera-se a classificação na posição 84.19 a mais adequada para o bem
importado, mantendo subposição e subitem na forma da decisão recorrida. com os mesmos
fundamentos.

II. Multa de Ofício - Efeito Confiscatório
A Autoridade Fiscal aplicou a multa de acordo com o estabelecido na Lei no
9.430/96, art. 44, no entanto, parece que a Impugnante pretende no ponto alegar a
inconstitucionalidade da lei por violar o princípio do não-confisco e outros princípios
constitucionais, tais como, proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva.
Ocorre que no âmbito administrativo descabe aos julgadores de primeira (DRJ) ou
de segunda instância (CARF), ou mesmo de qualquer outra instância, afastar dispositivo de lei
com base em alegação de inconstitucionalidade. Na verdade, as questões de
inconstitucionalidade, por mais relevantes que sejam, não são oponíveis na esfera administrativa
como já se encontra expressamente previsto no diploma que rege o processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235/72):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (gn)
O próprio CARF cristalizou a jurisprudência pacificada em súmula, para declarar
que a análise de inconstitucionalidade de lei não está ao alcance do tribunal, conforme:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mantém-se a multa aplicada.

III. Constitucionalidade da Base de Cálculo do PIS e da Cofins

Tema 1 - Base de cálculo do PIS e da COFINS sobre a importação.
Com Relatoria da Min. Ellen Gracie, no RE 559.937/RS, o STF decidiu no
Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral, com base nos artigos 149, § 2o, III, a; e 195, IV,
da Constituição Federal, pela inconstitucionalidade da expressão “acrescido do valor do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I do art. 7o da Lei no
10.865/2004.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10477.000219/2009-11

O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, em seu artigo
26-A, §6o, excepcionalmente autoriza afastar a aplicação de dispositivo de lei, sob fundamento
de inconstitucionalidade, quando o mesmo já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
O RICARF disciplina da mesma forma, conforme reza o §1o, inciso I, do artigo
62.
Assim, razão assiste à Recorrente no ponto, devendo ser excluído da base de
cálculo das contribuições o valor do ICMS.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, dando-lhe parcial provimento, para
tão-somente excluir da base de cálculo das contribuições o valor do ICMS, mantendo os demais
aspectos do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital